Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do paciente contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime do crime de tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da prisão preventiva do paciente diante da alegada fragilidade dos indícios de autoria e da ausência de risco concreto à ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva deve observar os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, exigindo-se prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. No caso concreto, a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e na reincidência do paciente.

5. A inexistência de apreensão de substâncias entorpecentes ou instrumentos indicativos da mercancia de drogas na posse do paciente fragiliza os indícios de autoria, tornando desproporcional a medida extrema da prisão preventiva.

6. A presunção de inocência deve ser resguardada, não havendo indícios concretos de que o paciente pretenda se furtar à aplicação da lei penal ou prejudicar a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem concedida.